Tribunal: TJDFT
Processo: 0704216-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face da decisão interlocutória (ID 54825264) proferida na ação de conhecimento que concedeu tutela antecipada a ANA CAROLINA MOURA DE OLIVEIRA, a fim de que o plano de saúde ora agravante autorize e custeie a realização de cirurgia nos termos do pedido médico, em caráter de urgência e com todos procedimentos, medicamentos e materiais que se fizerem necessários, enquanto for atestada sua necessidade pelo médico assistente, no prazo de 24 do (vinte e quatro) horas, a contar de sua intimação, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$60.000,00 (sessenta mil reais). Alega, em síntese, a inexistência da probabilidade do direito da autora, ora agravada, visto que a agravante não pode ser compelida a custear tratamento submetido ao prazo de carência, nos moldes estipulados contratualmente e que, nos casos de urgência, o atendimento será limitado às primeiras 12 horas. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja reformada a decisão agravada, a fim de eximir a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada, ou que o valor da multa arbitrada seja consideravelmente reduzida. Em decisão (ID 15521229), indeferi o pedido de liminar. Contrarrazões (ID 15555462). É o breve relatório. DECIDO. Conforme se verifica do andamento processual, na intranet, verifica-se que o processo de origem (no 0701322-26.2020.8.07.0007), da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, fora sentenciado, em 11/05/2020, nos termos seguintes (ID 62782520): (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e assim o faço com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, DETERMINAR a ré que autorize e custeie a internação e a realização de procedimento cirúrgico, nos termos do pedido médico, em caráter de urgência e com todos procedimentos, medicamentos e materiais que se fizerem necessários, enquanto for atestada sua necessidade pelo médico assistente, no prazo de 24 do (vinte e quatro) horas, a contar de sua intimação, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$60.000,00 (sessenta mil reais). CONDENO a ré, ainda, a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, corrigida monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data, razão pela qual extingo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se. MARYANNE ABREU Juiza de Direito Substituta (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora